Tribunal: TJSP
Processo: 0000970-02.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000970-02.2017.8.26.0617, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante
DOUGLAS DE SA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram parcial provimento ao recurso Defensório para, mantida a
condenação do artigo 129, §9o do Código Penal, redimensionar a pena para três
meses de detenção, em regime aberto e, absolver DOUGLAS DE SÁ no tocante ao
crime do artigo 147 do Código Penal, fazendo-o com fundamento no artigo 386,
inciso III do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000970-02.2017.8.26.0617 -Voto no 1318
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000970-02.2017.8.26.0617
VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE SANTA BRANCA
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: DOUGLAS DE SÁ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1318
DOUGLAS DE SÁ foi processado e
condenado como incurso no artigo 129, §9o e artigo 147, c.c. artigo 61,
inciso II, alíneas “f” e “h”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
ao cumprimento de seis meses e trinta e quatro dias de detenção, em
regime aberto, nos termos da r. sentença de fls. 412/420, cujo relatório
adota-se.

Inconformada, recorreu a Defesa
para pleitear a absolvição, ante a fragilidade probatória, subsidiariamente,
o reconhecimento da atipicidade no tocante ao crime de ameaça, a fixação
da pena base no mínimo legal e diminuição da fração de aumento de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000970-02.2017.8.26.0617 -Voto no 1318
3
da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alíneas "f" e “h , do Código
Penal (fls. 427/433).
Contrarrazões de fls. 444/449.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 469/477).
É o relatório.
Segundo consta, na data de 24 de
julho de 2017, às 20h42, na Rua Olívio Santorato, n.o 82, na Cidade e
Comarca de Santa Branca, DOUGLAS DE SÁ, ofendeu a integridade
corporal e a saúde de Francisca Pinheiro Torres, sua avó, causando-lhe as
lesões leves, prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação e de
hospitalidade e com violência contra a mulher, na forma da lei específica.
Consta, ainda, que, nas mesmas
condições de tempo e lugar, DOUGLAS DE SÁ, ameaçou Francisca
Pinheiro Torres, sua avó, por palavra e gesto, de causar-lhe mal injusto e
grave, prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação e de
hospitalidade e com violência contra a mulher, na forma da lei específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000970-02.2017.8.26.0617 -Voto no 1318
4
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 12/14 e laudo pericial de fls. 43/44.
No flagrante (fls. 10), o apelante
negou a increpação contida na denúncia dizendo que apenas “cutucou” o
braço da avó pedindo dinheiro, de modo que não desferiu contra ela socos
ou pontapés, tampouco a agrediu anteriormente.
Em Juízo, às fls. 357, manteve a
negativa supra mencionada.
A vítima, em solo policial, às fls. 08,
esclareceu que é avó do apelante e que, no dia dos fatos, seu neto lhe pediu
dinheiro para poder viajar.
Diante da negativa, ele começou a
dar socos em seu braço, a ameaçou dizendo que iria queimar seu rosto com
o cigarro e, ato contínuo, desferiu um chute em sua perna.
Não foi a primeira vez que sofreu
agressões ou foi ameada por Douglas.
Em Juízo, às fls. 346/354, resolveu
por bem mudar seu depoimento, dizendo que no dia dos fatos, o neto havia
esquecido de tomar a medicação e estava um pouco alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000970-02.2017.8.26.0617 -Voto no 1318
5
Ele tem problemas mentais desde
que nasceu, em virtude de uma rubéola que a genitora contraiu em sua
gestação e, fazia duas semanas que estava sem a medicação, pois não
tinham dinheiro para comprá-la. Aduziu que o apelante não desferiu socos
ou chutes contra si, tampouco a ameaçou, apenas encostou, como se
tivesse empurrado.
As acusações são “tudo conversa dos
vizinhos” (sic), e que foram eles que chamaram a polícia e fizeram tudo.
Douglas é seu neto e “filho”, pois, o
criou desde o nascimento até sua prisão, aos 27 ou 28 anos.
Na contramão de narrativa retro, a
testemunha Celia, em Juízo, às fls. 356, declarou que ao chegar do
trabalho, uma sua vizinha de nome Selma, lhe contou que a Sra. Francisca
estava machucada, pois o apelante havia acabado de agredi-la e, com
medo, estava escondida na residência do proprietário do imóvel em que
morava de aluguel.
De pronto, foi conversar com a
vítima que, chorando muito, pois havia cuidado de Douglas a vida toda,
concordou em se dirigir à delegacia e realizar o boletim de ocorrência, bem
como o exame de corpo de delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000970-02.2017.8.26.0617 -Voto no 1318
6
Não foi a primeira vez que soube de
agressões do neto contra a avó e, o motivo desta, teria sido por conta do
cartão de crédito, o qual Douglas exigia da avó.
Os policiais militares Rinaldo e
Murilo, em Juízo, declararam que foram acionados via COPOM, para
atender um chamado referente a maus tratos de neto contra a avó.
Se deslocaram ao local e deparam
com a testemunha Celia, vizinha da casa da vítima, a qual relatou a
agressão de Douglas contra a avó, bem como de reiterada prática de maus
tratos e agressões.
O apelante, estava no interior da
residência, deitado em uma cama, ao lado de um senhor deficiente, seu
avô.
Por fim, o policial Rinaldo, ao que se
recorda, aduziu que o recorrente fazia ameaças pedindo dinheiro.
Nesse contexto probatório, ante a
análise da prova oral e material supra, não há que se falar em fragilidade
probatória quanto ao crime de lesão corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000970-02.2017.8.26.0617 -Voto no 1318
7
Isto porque, a negativa do apelante,
restou escoteira no bojo processual, pois, embora a vítima, em Juízo, tenha
afirmado que não foi agredida, tampouco ameaçada, seu depoimento deve
ser analisado com cautela.
No flagrante, a mesma confirmou os
fatos descritos na inicial acusatória e, em Juízo, resolveu por bem mudar a
versão, o que bem denota sua intenção de proteger o ente familiar, a qual,
inclusive, aduziu que o considera como um filho, pois o criou desde seu
nascimento.
Na contramão, o depoimento da
vizinha Celia, que confirmou que encontrou a vítima amedrontada em
virtude de ter sido agredida pelo neto e, no mesmo sentido o depoimento
dos policiais militares.
Como remate, o laudo pericial que
confirmou as lesões de natureza leve em seu braço esquerdo.
Desse modo, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante no que toca ao crime contido no
artigo 129 §9o, do Código Penal.
Melhor sorte lhe sorri quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000970-02.2017.8.26.0617 -Voto no 1318
8
crime de ameaça, pois não existe nos autos, além das declarações prestadas
em solo policial pela vítima, a confirmação de que foi ameaçada de ser
queimada no rosto com cigarro.
A testemunha Célia nada esclareceu
acerca desse particularizado aspecto e, o depoimento dos policiais foi
muito vago, no sentido de que houve ameaça, no entanto, não trouxe
qualquer detalhe.
Também não restou cristalino se o
medo de Francisca era em virtude da suposta ameaça ou das agressões, de
modo que melhor se afigura absolver Douglas quanto ao crime tipificado
no artigo 147 do Código Penal.
A reprimenda comporta alteração.
Na primeira fase, o d. Magistrado
resolveu por bem majorar a pena base ante as circunstâncias judiciais
desabonadoras do artigo 59 do Código Penal, mais precisamente a
culpabilidade e o antecedente.
No entanto, verifica-se que Douglas
era primário à época dos fatos (fls. 121/123), bem como, o crime não foi
cometido com culpabilidade exacerbada, de modo que, cumpre fixá-la no
mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000970-02.2017.8.26.0617 -Voto no 1318
9
Na segunda fase, o Juízo “a quo”
resolveu por bem reconhecer a agravante constante no artigo 61, inciso II,
alíneas “f” e “h” do Código Penal.
De rigor afastar tal agravante, pois,
estaria incorrendo no “bis in idem”, isto porque o §9o do artigo 129 do
diploma substantivo penal, tipifica o crime de lesão corporal praticado
contra ascendente e prevalecendo-se de relações domésticas.
Ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena, fixada a pena em seu mínimo legal, qual seja, três
meses de detenção.
Nos termos do artigo 33, alínea “c”
do Código Penal, deverá iniciar o desconto da reprimenda corporal em
regime aberto, o que será mantido.
Crime cometido com violência ou
grave ameaça contra pessoa em ambiente doméstico, inviável a
substituição do artigo 44 do Código Penal, ditames da Súmula 588 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000970-02.2017.8.26.0617 -Voto no 1318
10
no
ambiente
doméstico
impossibilita
a
substituição de pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.”
Ainda que presentes os requisitos
para a concessão da suspensão da pena do artigo 77 do Código Penal,
mantido o afastamento, eis que, no caso em tela, não é mais benéfica ao
recorrente.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso Defensório para, mantida a condenação do artigo
129, §9o do Código Penal, redimensionar a pena para três meses de
detenção, em regime aberto e, absolver DOUGLAS DE SÁ no tocante ao
crime do artigo 147 do Código Penal, fazendo-o com fundamento no artigo
386, inciso III do Código de Processo Penal.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR